Tribunal: TJMT
Processo: 1012875-98.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012875-98.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SONIA CRISTINA ALVES PEREIRA - CPF: 359.004.728-33 (RECORRIDO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1012875-98.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: SONIA CRISTINA ALVES PEREIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CORTE INDEVIDO – ENTENDIMENTO STJ – COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA – REALIZAÇÃO VIAS ORDINÁRIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

O STJ possui entendimento pacífico quanto à ilegalidade do corte de energia elétrica decorrente de recuperação de consumo, devendo, nestes casos, seguir a cobrança pelas vias ordinárias.

Comprovado o ato ilícito, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “
in re ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em virtude da interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora da parte recorrida, por pendencia financeira decorrente de recuperação de consumo.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de danos morais – Da regularidade na interrupção dos serviços de energia elétrica.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de danos morais – Da regularidade na interrupção dos serviços de energia elétrica.

A meu ver, merece ser rechaçada tal tese recursal. Isto porque, no caso vertente, restou incontroverso que o recorrido teve suspenso o fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento da fatura relativa à recuperação de consumo.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a recorrente não agiu conforme a legislação vigente, posto que o corte de energia é admitido apenas quando o consumidor encontra-se em débito com as faturas atuais, sendo inadmitido o corte decorrente de recuperação de consumo.

Existindo faturas pretéritas, cabe ao credor, no caso a prestadora de serviço público de fornecimento energia elétrica, salvar dos meios ordinários de cobrança, e não agir coercivamente contra o consumidor.

Segue o entendimento do Superior Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA PRETÉRITA. FRAUDE NO MEDIDOR. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. RESOLUÇÃO DA ANEEL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.

1. O recurso especial que aponta contrariedade aos arts. 165, 458, II e III, 463, II, 515, § §, e 535, II, do CPC , mas não demonstra especificamente como ocorreu tais violações, apresenta-se de forma deficiente, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF.

2. O acórdão recorrido, ao concluir pela inexistência de comprovação do desvio de
energia
em razão de suposta fraude no medidor de
energia
elétrica, analisou as provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Esta
Corte
possui entendimento pacífico no sentido de não ser lícito à concessionária interromper o fornecimento de
energia
elétrica por dívida pretérita, a título de
recuperação
de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos
.

4. A
análise do mérito do recurso referente ao custo administrativo implica apreciação de dispositivos da Resolução n. 456/2000 da ANEEL, a qual não se inclui no conceito de lei federal.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ; Processo REsp 1117542 / RS; Segunda Turma; Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; Data do Julgamento: 07/12/2010; Data da Publicação: DJe 03/02/2011)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. Em relação aos artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de arbitramento do consumo de
energia
elétrica em período irregular e o afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ.

2. No que se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de
energia
elétrica, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é legítimo o
corte
do fornecimento de
energia
elétrica quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de
recuperação
de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, a súmula 83 do STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1075717/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/12/2008; AgRg no Ag 1031388/MS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 12/11/2008; REsp 952877/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 03.09.2007; REsp 975.314/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 04.10.2007; AgRg no Ag 1214882/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 08/03/2010; AgRg no Ag 1200406/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 07/12/2009; AgRg no REsp 793.285/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Seção, DJe 13/05/2009.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg no REsp 1090264 / RS; PRIMEIRA TURMA; Relator(a) Ministro BENEDITO GONÇALVES; Data do Julgamento: 26/10/2010; Data da Publicação: DJe 04/11/2010)

Sendo assim, comprovado o ato ilícito consistente no corte irregular da energia, mostra-se indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do recorrido, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “
in re ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna de Nossos Tribunais, senão vejamos:

3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Número do Protocolo:

3151/ 2009.

Data de Julgamento: 26-06-2009.

RELATOR: DOUTOR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA – DIREITO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, § ÚNICO, DO CDC – SUSPENSÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

2.
Combate o valor indenizatório

Dessa forma,
entendo que a decisão objurgada não comporta reparos, eis que, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, fixados a título de indenização por danos morais, é ponderado, razoável e proporcional ao dano verificado e, por isso, merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021